Tribunal: TJSP
Processo: 2261266-48.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Razões recursais divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Razões recursais divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261266-48.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado MARCO ANTONIO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261266-48.2015.8.26.0000/50000 - Campinas 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: MARCO ANTONIO TEIXEIRA
VOTO no 135538
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado Razões recursais
divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Ocorrência Embargos protelatórios Configuração da hipótese
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 Aplicação de multa de
2% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
327/329, entendendo ter havido omissão no julgado e, ainda, pretendendo suscitar o
prequestionamento necessário para viabilizar eventual acesso à via recursal excepcional.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado deixou de conhecer ao recurso de agravo de
instrumento interposto pelo Banco.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não conseguiu o embargante apontar qual seria o ponto obscuro,
contraditório ou em que teria ocorrido omissão no julgado impugnado.
Aliás, as razões recursais são absolutamente divorciadas do quanto foi
apreciado em sede recursal, o que por si só já ensejaria a rejeição dos embargos
apresentados.
Ocorre que, nos moldes em que foram formulados os embargos
declaratórios são eles procrastinatórios, motivando aplicação ao embargante da sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261266-48.2015.8.26.0000/50000 - Campinas 3/3
prevista no §2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, ensejando, nestes termos, a
condenação do embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atualizado da
causa.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator